Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-66.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800498-66.2024.8.14.0128

APELANTE: HANON JOSE COHEN COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. VIAS DE FATO. OFENSAS RACIAIS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DO CONTEXTO DE EXALTAÇÃO DOS ÂNIMOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de injúria racial e da contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo específico, sustentando que as expressões ofensivas teriam sido proferidas no calor de discussão ocorrida em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova, de forma segura, a autoria e a materialidade da injúria racial e da contravenção de vias de fato; e (ii) estabelecer se o contexto de discussão e exaltação dos ânimos afasta o dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima apresenta relato firme, coerente e detalhado acerca das agressões físicas e verbais sofridas, incluindo o emprego da expressão “crioulo vagabundo”, compreendida como ofensa diretamente relacionada à sua cor de pele.

Os depoimentos das testemunhas presenciais corroboram integralmente a narrativa da vítima, confirmando tanto a agressão física quanto a utilização de expressão de cunho racial pelo acusado.

As testemunhas de defesa possuem vínculo de amizade com o réu e seus relatos não afastam a prova acusatória, além de evidenciarem que o apelante já mantinha comportamento hostil no estabelecimento antes da intervenção da vítima.

O próprio acusado confessa parcialmente os fatos ao admitir ter empurrado, desferido tapa e proferido xingamentos contra a vítima, restringindo sua negativa apenas ao termo de conteúdo racial.

A escolha deliberada de expressão associada à raça ou cor da vítima evidencia o dolo específico de ofender sua honra subjetiva mediante elemento discriminatório.

O contexto de discussão ou exaltação emocional não descaracteriza o crime de injúria racial, pois o estado de ânimos exaltados não exclui a intenção discriminatória manifestada pela utilização de expressão racialmente ofensiva.

A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sem vestígios, especialmente quando corroborada por testemunhas presenciais idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais coerentes e harmônicas, constitui prova suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de injúria racial.

A confissão parcial do acusado quanto às agressões físicas e verbais reforça o conjunto probatório condenatório.

O emprego deliberado de expressão relacionada à raça ou cor da vítima evidencia o dolo específico exigido para a configuração da injúria racial.

A exaltação dos ânimos durante discussão não afasta a responsabilidade penal pelo crime de injúria racial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0802948-07.2022.8.14.0401, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025. STJ, AREsp nº 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HANON JOSE COHEN COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA (ID 30394589), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 (injúria racial) e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), em concurso material.

Narra a denúncia (ID 30394538) que, em 27 de abril de 2024, por volta das 22h, no interior do estabelecimento comercial "IBURGUE", localizado no município de Terra Santa/PA, o denunciado, após se exaltar em razão da demora na entrega de seu pedido, teria ofendido a dignidade da vítima
PAULO CESAR GRAÇA CASTRO
, chapeiro do local, ao proferir a expressão "crioulo vagabundo". Ato contínuo, ainda segundo a exordial acusatória, o denunciado teria desferido um tapa no rosto da vítima, configurando as vias de fato.

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2024 (ID 30394539). O réu apresentou resposta à acusação (ID 30394552). Durante a instrução processual, realizada em audiência, foram ouvidas a vítima, testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do réu.

Ao sentenciar o feito (ID 30394589), o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 30394593), pleiteia a absolvição do apelante. Quanto ao crime de injúria racial, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (
animus injuriandi
), argumentando que as palavras foram proferidas no calor de uma discussão. No que concerne às vias de fato, alega que a ação foi uma reação a uma injusta provocação da vítima, ou, alternativamente, que a prova é insuficiente para demonstrar quem iniciou as agressões, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 30394597), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra (ID 31625918), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A defesa postula a reforma da sentença condenatória, contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão não merece prosperar. A decisão do juízo
a quo
encontra sólido amparo no acervo probatório coligido, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitiva tanto do crime de injúria racial quanto da contravenção de vias de fato, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.1 – Da Robusta Comprovação da Materialidade e da Autoria

A instrução processual formou um conjunto probatório coeso e contundente, alicerçado em três pilares que se complementam e afastam qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos: (i) o depoimento firme e detalhado da vítima; (ii) a corroboração por testemunhas oculares isentas; e (iii) a confissão parcial do próprio acusado.

A vítima,
Paulo César Graça Castro
, narrou em juízo que, na condição de chapeiro e responsável pela cozinha, dirigiu-se ao salão para apaziguar uma discussão iniciada pelo réu com as atendentes. Relatou que, ao abordar a mesa, foi imediatamente recebido com hostilidade, sendo alvo de um empurrão e, na sequência, de um tapa no rosto, ao mesmo tempo em que o acusado lhe dirigia as expressões
“crioulo”
e
“vagabundo”
. A vítima foi clara ao afirmar que compreendeu a ofensa como um ataque direto à sua cor de pele, sentindo-se profundamente humilhado.

Este relato não se encontra isolado. Pelo contrário, é integralmente validado pela testemunha ocular
Carolina Almeida Picanço
, que, sem qualquer vínculo com as partes, afirmou categoricamente ter ouvido o acusado proferir as palavras
“crioulo vagabundo”
e ter presenciado a agressão física (o tapa). Na mesma linha,
Elenilda Souza dos Santos
, proprietária do estabelecimento, confirmou ter ouvido a expressão racista e visto o empurrão desferido contra a vítima. A consistência e a harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação formam um quadro probatório seguro.

Em contrapartida, a prova produzida pela defesa mostrou-se frágil e, paradoxalmente, acabou por reforçar a narrativa acusatória. A testemunha
Carlos de Andrade Silva Neto
, amigo do réu, ao tentar justificar a reação do apelante, revelou que a vítima se aproximou perguntando "
quem foi o filha da puta que xingou minha funcionária?
". Tal declaração, ao invés de atenuar a conduta do acusado, demonstra que a situação de conflito já havia sido instaurada por ele contra as funcionárias do local, legitimando a intervenção da vítima, que agiu em defesa de sua equipe de trabalho.

Ademais, a negativa do uso de termos racistas, tanto por esta testemunha quanto por
William Mesquita da Silva
(outro amigo do réu), é diretamente confrontada e superada pelos relatos de três outras pessoas. Em um exercício de valoração da prova, com base no princípio do livre convencimento motivado, os depoimentos da vítima e das testemunhas isentas, que se mostraram coerentes entre si, possuem maior peso e credibilidade do que os de testemunhas com claro vínculo de amizade com o réu.

O ponto fulcral, no entanto, é a
confissão parcial do próprio apelante
. Em seu interrogatório,
Hanon José Cohen Costa

admitiu ter empurrado e desferido um tapa na vítima
, bem como ter proferido xingamentos. Sua negativa cinge-se apenas à utilização da expressão de cunho racial. Ora, se o réu confessa a prática de atos de violência e agressão verbal, sua recusa em admitir um elemento específico do fato (o termo "crioulo") torna-se pouco crível diante de um contexto probatório tão robusto em sentido contrário.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal, é pacífica ao reconhecer o alto valor probatório da palavra da vítima em crimes desta natureza, especialmente quando, como no caso, ela se encontra amparada por outros elementos de convicção.

"[...] A materialidade e a autoria da injúria racial se demonstram pelas declarações da vítima, corroboradas por testemunhas presenciais, evidenciando ofensas de cunho racial com animus injuriandi [...].
A jurisprudência nacional reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sem vestígios, como a injúria racial, sobretudo quando corroborada por prova testemunhal idônea
." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0802948-07.2022.8.14.0401, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, 3ª Turma de Direito Penal, J. 13/11/2025) – destaquei.

Portanto, a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais se revelam incontestes.

2.2 – Do Dolo Específico na Injúria Racial e da Irrelevância do Contexto de Discussão

A principal tese defensiva, de ausência de dolo específico sob o argumento de que as palavras foram ditas "no calor da discussão", não encontra amparo na melhor doutrina e vai de encontro à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

O dolo da injúria racial consiste na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva de alguém, utilizando-se, para tanto, de elementos referentes à sua raça ou cor. A defesa sugere que, por estar com os ânimos exaltados, o réu não teria agido com essa intenção específica. O raciocínio é falho.

A escolha das palavras utilizadas em uma ofensa é o que revela a intenção do agente. No caso, o apelante poderia ter se limitado a xingamentos genéricos, mas, deliberadamente,
optou por associar a ofensa a um termo diretamente ligado à cor da pele da vítima ("crioulo")
. Essa escolha não é neutra nem acidental; ela é a própria materialização do dolo de discriminar, de utilizar a característica racial como uma ferramenta para humilhar e subjugar.

O fato de a ofensa ocorrer em meio a uma discussão não descaracteriza o crime. Na verdade, é precisamente em momentos de descontrole e ira que o preconceito estrutural, muitas vezes velado, se manifesta da forma mais cruel e genuína. O estado de exaltação não funciona como um salvo-conduto para a prática de crimes, mas sim como um catalisador que revela a verdadeira intenção do agente.

Nesse exato sentido, é o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, que, em caso análogo, reverteu uma absolvição baseada em tese idêntica à da defesa:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. REESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO.
[...] 6.
O simples fato de o réu não estar com o ânimo calmo quando injuriou a vítima não afasta sua responsabilidade, notadamente considerando que a maior parte das injúrias ocorre quando os ânimos se encontram exaltados.

Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária do réu e os ânimos exaltados são insuficientes para afastar o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial.
2. A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial". (STJ - AREsp: 2.835.056/MG, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, J. 20/05/2025, Pub. DJEN 28/05/2025) – destaquei.

Portanto, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 2º-A da Lei nº 7.716/89. A contravenção de vias de fato, por sua vez, é incontroversa, dada a confissão do réu e a prova testemunhal.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Passo, portanto, à sua reanálise, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

A sentença condenou o réu pelos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) e pela contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), em concurso material (art. 69 do CP). Analiso as penas de forma individualizada.

3.1. Do Crime de Injúria Racial (Art. 2º-A da Lei nº 7.716/89)

Primeira Fase:
O tipo penal prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos. O juízo sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
, por considerar favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Segunda Fase:
Não há agravantes a serem consideradas. A defesa requer o reconhecimento da confissão, porém, o réu negou veementemente ter proferido a ofensa de cunho racial, não havendo que se falar em atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) para este crime.

Terceira Fase:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, torno definitiva a pena para o crime de injúria racial em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.2. Da Contravenção Penal de Vias de Fato (Art. 21 da LCP)

Primeira Fase:
A contravenção prevê pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses. A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal de
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Segunda Fase:
A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Com razão. O apelante admitiu em juízo ter desferido um tapa na vítima. Reconheço, portanto, a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP.

Contudo, deixo de aplicá-la para reduzir a pena, uma vez que a reprimenda já se encontra em seu patamar mínimo. Incide, na espécie, o óbice da
Súmula 231 do STJ
, que dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou de diminuição.

Logo, a pena para a contravenção de vias de fato resta definitiva em
15 (quinze) dias de prisão simples
.

3.3. Do Concurso de Crimes e do Regime de Pena

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), somam-se as penas, totalizando
02 (dois) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena e a primariedade do réu, mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

3.4. Da Substituição da Pena e Análise dos Pedidos Subsidiários

O juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 5 salários mínimos. A defesa contesta o valor da pecuniária e a forma da prestação de serviços.

Primeiramente, reafirmo a viabilidade da substituição. Embora a contravenção de vias de fato envolva violência à pessoa, o que, em tese, poderia atrair a vedação do art. 44, I, do CP, tal óbice não deve prevalecer no caso concreto. A violência foi de mínima expressão e não se confunde com a grave ameaça ou violência que o legislador visou coibir. Ademais, o crime principal (injúria racial), que responde pela quase totalidade da pena, foi cometido sem qualquer violência. Assim, preenchidos os requisitos do art. 44, II e III, do CP, a substituição é medida socialmente recomendável.

Quanto ao pedido de
redução da prestação pecuniária
, entendo que não assiste razão à defesa. O valor de 05 (cinco) salários mínimos, embora não seja ínfimo, mostra-se proporcional à gravidade do delito de injúria racial e à capacidade econômica do réu, que declarou ser gerente de instituição financeira. A pena deve ter caráter pedagógico e reparatório, e a quantia fixada atende a essa dupla finalidade.

No que tange ao pleito de
adequação da pena de prestação de serviços à comunidade
à sua rotina profissional, tal matéria é de competência do
Juízo da Execução Penal
. Caberá àquele juízo, no momento oportuno, definir o local, a forma e o horário de cumprimento da pena, de modo a compatibilizá-la com a jornada de trabalho do apenado, garantindo assim a efetividade da sanção e a manutenção de sua atividade laboral.

Portanto, mantenho integralmente a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes definidos na sentença.

04 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026